Tribunal: STJ
Processo: 5001478-06.2018.4.03.6111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381119 - SP
(2023/0179020-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO CRISTALDO
ADVOGADO
: FÁBIO MENDES BATISTA - SP159457
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LUIZ ROBERTO CRISTALDO - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
14/04/2026
22/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a943b61b-f94f-44dd-a1ad-931ad6a13aca

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381119 - SP
(2023/0179020-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO CRISTALDO
ADVOGADO
: FÁBIO MENDES BATISTA - SP159457
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LUIZ ROBERTO CRISTALDO - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ROBERTO
CRISTALDO contra acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em que foi negado provimento ao agravo interno (fls.
),
373/379
consoante a seguinte ementa (fl. 373):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
A parte embargante alega omissão quanto ao exame da tese de nulidade do
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região por ausência de enfrentamento
específico da “condição da unicidade do imóvel que pertence ao embargante ser
aquele constrito com a penhora efetivada nos autos, assim sendo desnecessária a
(fl. 388).
prova de que o único imóvel seja sua residência”
Documento eletrônico VDA55446426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:51
Código de Controle do Documento: db49f906-c752-40bc-af8b-3bc4547c1dc2

Sustenta que se trata de questão de direito, sem incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que o acórdão regional não teria enfrentado o
cerne da controvérsia relativo à unicidade do imóvel, reiterado no recurso especial, no
agravo em recurso especial e no agravo interno (fls. 388).
Afirma que houve a confirmação de que o imóvel onde residia era alugado e
que o limite objetivo do julgamento seria a unicidade ou não do imóvel constrito,
requerendo efeitos infringentes (fls.
).
386/388
Aponta como ponto omisso a ausência de manifestação do acórdão
embargado sobre o pedido de nulidade por não enfrentar a condição de unicidade do
imóvel,
, e que
“em cotejo com a confirmação de que o imóvel onde residia era alugado”
(fl. 388).
“não há incidência do enunciado da
”
Súmula 7/STJ
Refere, ainda, interpretação do
o da
e menção ao
art. 1
Lei 8.009/1990
Recurso Especial
sustentando que o agravo interno deveria ser
1.616.475/PE,
conhecido e provido (fls.
).
388/389
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 374).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Primeiramente, quanto à alegação de vício na prestação jurisdicional, da
fundamentação do julgado integrativo proferido pela Corte regional, destaco o seguinte
trecho (fls.
sem destaque no original):
241/242,
No caso em análise, verifica-se que a penhora efetivada na execução
fiscal no 0003584-31.2015.403.6111, movida em face de Luiz Roberto
Cristaldo – EPP, recaiu sobre o imóvel de matrícula no 37.519, do 2o Cartório
de Registro de Imóveis de Marília. De acordo com o auto de penhora no id.
7172254 - Pág. 12, trata-se de imóvel rural com área de 20.824 metros
quadrados, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que “no terreno há uma
residência em Alvenaria, com aproximadamente 50,00 metros quadrados de
construção” e nomeado o embargante como depositário. Embora a cópia da
Documento eletrônico VDA55446426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:51
Código de Controle do Documento: db49f906-c752-40bc-af8b-3bc4547c1dc2

declaração de imposto de renda do ora recorrente relativa ao exercício 2016
esteja incompleta (id. 7172254 - Pág.
), os extratos do DOI (id.
62/64
7172254 - Pág.
)
45/54 indicam que aludido imóvel é o único de sua
propriedade. Todavia, de acordo com os elementos dos autos, o
embargante /apelante reside em outro local (Avenida Carlos Artêncio,
n. 356, apto 54- A, Marília), conforme atestado pelo Sr. Oficial de Justiça
no aludido auto de penhora, lavrado em Ademais, o próprio embargante
afirma que não reside no imóvel penhorado, tendo
16/11/2016.
apresentado contrato de locação do imóvel situado na Avenida Carlos
Artêncio, n. 356, apto 54- A, Marília, no qual figura como locatário
desde (id. 7172254 -
Pág.
). Outrossim, não há
09/06/2005
59/61
indicativo, no presente caso, de que o imóvel penhorado se destina a
gerar renda para o custeio das necessidades do núcleo familiar do
Destarte, não restou comprovado nos autos que o imóvel
recorrente.
penhorado é ocupado pela entidade familiar ou que se destina à geração de
renda para esta, não se caracterizando, portanto, como bem de família.
[...]
Conforme já fundamentado, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do , pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da Código de
Processo Civil pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do
acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Da leitura do trecho acima, fica evidente que o
Tribunal de origem expressamente rechaçou as alegações dos
embargos de declaração, manifestando-se sobre os pontos relevantes
ao deslinde da controvérsia, em especial sobre a tese de unicidade do
imóvel levado à constrição e a caracterização de sua condição de bem
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido,
impenhorável.
como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. Quanto
ao mérito, ao tratar da questão relativa à impenhorabilidade do imóvel por
ser, alegadamente, um bem de família, o Tribunal de origem enfrentou os
argumentos da parte recorrente comparando suas alegações com as provas
constantes dos autos, ao final concluindo que não havia sido comprovada tal
condição, não estando acobertado pela proteção prevista no o da art. 1
Lei 8.009/1990.
[...]
Conforme anteriormente fundamentado, tendo o Tribunal de origem
afirmado expressamente que o imóvel objeto da constrição não ostentava a
condição de bem de família, não se caracterizando como impenhorável,
entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional, a teor dos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil (fls.
).
374/375
Documento eletrônico VDA55446426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:51
Código de Controle do Documento: db49f906-c752-40bc-af8b-3bc4547c1dc2

Assentou que o Tribunal de origem apreciou a controvérsia, inclusive quanto
à unicidade do imóvel e à caracterização de bem de família, concluindo pela ausência
de comprovação da impenhorabilidade prevista no
o da
(fls.
art. 1
Lei 8.009/1990
).
375/376
Por fim, decidiu pela incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
(fl. 378).
especial”
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
Documento eletrônico VDA55446426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:51
Código de Controle do Documento: db49f906-c752-40bc-af8b-3bc4547c1dc2

e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:51
Código de Controle do Documento: db49f906-c752-40bc-af8b-3bc4547c1dc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.381.119 / SP
Número Registro: 2023/0179020-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055880720164036111 50014780620184036111 55880720164036111
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO CRISTALDO
ADVOGADO : FÁBIO MENDES BATISTA - SP159457
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LUIZ ROBERTO CRISTALDO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
DE RECUPERAÇÃO FISCAL
REFIS/PROGRAMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ ROBERTO CRISTALDO
ADVOGADO
: FÁBIO MENDES BATISTA - SP159457
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LUIZ ROBERTO CRISTALDO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:38
Código de Controle do Documento: 7f19d5a8-7f63-4e4b-8d61-820049469863

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:38
Código de Controle do Documento: 7f19d5a8-7f63-4e4b-8d61-820049469863